Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-60.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800436-60.2021.8.14.0086

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: MAYARA FIGUEIREDO MAXIMILIANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
I
n casu, a autora não teve sua CNH renovada em razão de infração grave cometida no período em que possuía licença provisória;

2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. É do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo nos autos registro de insurgência com relação às autuações;

3. A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal;

4. Mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, a autora, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, permanecendo nessa condição há quase 04 (quatro) anos quando do pedido de renovação da CNH;

5. Nos autos, não transcorreu o prazo prescricional administrativo estabelecido no art. 1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica;

6. Denego a segurança concedida pelo juízo
a quo
.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Juruti, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MAYARA FIGUEIREDO MAXIMILIANO
contra ato imputado ao
DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO PARÁ.

Em síntese,
consta da inicial,
que a impetrante

é condutora habilitada para dirigir veículos automotores desde 09 de novembro de 2016, consoante sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH em anexo), que foi expedida pelo DETRAN/MT, alegando que não possui nenhuma multa a ser paga, ou qualquer pontuação em sua carteira.

Na época de sua primeira habilitação, a ora Impetrante submeteu-se e foi aprovada em todas as fases do procedimento específico para obter a carteira de habilitação que o autoriza a conduzir veículos automotores, nas categorias “AB”. Após o tempo de expiração de sua CNH provisória, recebeu sem óbice a sua CNH definitiva, com prazo de validade até 04/06/2021,

Relata que necessitou mudar-se para o Estado do Pará e quando fez os tramites para mudança do procedimento de renovação para o atual Estado da Federação, não conseguiu, pois no sistema do DETRAN-PA constava que a IMPETRANTE está impedida de realizar a Renovação por conta de uma multa de penalidade grave de 05 pontos datada de 26/07/2017,
quando ainda estava com sua CNH provisória, por supostamente ter
cometido infração de código

554-11 (estacionar em desacordo com a regulamentação especificada, pela sinalização, art. 181-XVII).

A impetrante informou ao DETRAN-PA, que já havia recebido sua CNH DEFINITIVA e que nunca havia sido informada dessa suposta infração, pois sua situação no DETRAN-MT estava devidamente regulamentada, inclusive apresentou a documentação enviada pelo Próprio DETRAN-MT, que comprova a situação regular.

Alega ainda, que não recebeu nenhuma notificação de tal penalidade durante todos esses quase 4 (quatro) anos, onde não lhe foi concedido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Ressalta que, essa suposta infração ocorreu quando a Impetrante ainda estava com sua CNH provisória, porém, ao solicitar a CNH definitiva, nenhuma infração havia sido constatada e muito menos houve a notificação do referido problema. Porém, que ao comparecer à sede do DETRAN-PA, no dia 07 de junho de 2021, para requerer a renovação de sua habilitação, a Impetrante foi comunicada que não conseguiria renovar a sua CNH definitiva por conta da infração descrita acima e teria que repetir todo o processo inicial para retomar o seu direito de dirigir.

Enfatiza-se, que a CNH definitiva da Impetrante venceu no dia 04 de junho de 2021, e esta tem sido prejudicada com a negativa na renovação, pois necessita de seu veículo automotor para se locomover até o local de trabalho.

Por tais motivos, requereu então,

a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de que o Impetrado se abstenha de aplicar qualquer penalidade à Impetrante, inclusive suspensão do direito de dirigir, que tenha por base infração supostamente cometida, cujo código 554-11 (estacionar em desacordo com a regulamentação especificada, pela sinalização, art. 181-XVII), bem como para que seja compelido a renovar e expedir a Carteira Nacional De Habilitação definitiva da impetrante, e a procedência do pedido, mediante a concessão da segurança buscada, confirmando a liminar deferida, garantindo à Impetrante o seu lídimo direito de dirigir.

Notificado, o DETRAN/PA apresentou
manifestação
alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que a multa foi lavrada por outro órgão, requereu a suspensão do processo em razão da existência de IRDR em Trâmite no E. TJPA versando acerca da mesma matéria e, no mérito, requer a denegação da segurança em razão da existência de óbice na renovação por ter a autora cometido infração grave quando portava a permissão para dirigir.

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
nos seguintes termos:

“Desse modo, mostra-se desarrazoado o indeferimento da renovação da Carteira Nacional de Habilitação pelo cometimento de uma infração de trânsito de natureza grave no período em que a impetrante possuía apenas a permissão para conduzir veículos (CNH Provisória).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para o exato fim de DETERMINAR AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ (DETRAN/PA) QUE PROCEDA COM A RENOVAÇÃO DA CNH DA IMPETRANTE, mediante o pagamento das taxas devidas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita. Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Estando o feito sujeito ao reexame necessário, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.”

Irresignado, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA interpôs
recurso de apelação,
suscitando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, eis que a irresignação da apelada se volta contra os efeitos da infração de trânsito grave – auto nº SNP0060265 -, aplicado pela Prefeitura Municipal de SINOP - MT, em 27.06.2017. Nesse ponto, argumentou que não tem competência para desconstituir os efeitos da infração aplicada por outros órgãos de trânsito.

No mérito, alegou que a apelada cometeu infração de trânsito grave enquanto ainda ostentava a condição de permissionária e que quando foi viabilizada a expedição da CNH definitiva, nada constava no seu cadastro com relação à pontuação por infrações cometidas no período de permissão.

Ademais, relatou que após a concessão da CNH definitiva passou a constar em 01 (uma) infração grave no prontuário da apelada, lançada pela Prefeitura Municipal de SINOP - MT, dentro do período de permissão para dirigir, o que impediu o Órgão de Trânsito de proceder a renovação solicitada, nos termos do art. 148, §3º, do CTB.

Argumentou, que o fato de a apelada ter recebido a CNH definitiva, não lhe assegurara direito líquido e certo à renovação, porquanto o legislador, ao estabelecer os requisitos prévios para a obtenção da CNH, também determina que, no caso de não cumprimento de tais exigências, deverá o processo de habilitação ser reiniciado.

Concluiu, que a obtenção da CNH ou a renovação desta, no caso de o permissionário cometer as infrações já informadas, trata-se de mera expectativa de direito e que, ao negar o pedido de mudança de categoria de CNH do impetrante, atuou com base no Poder de Polícia, dentro da legalidade.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença vergastada, denegando a segurança pleiteada.

A apelada apresentou contrarrazões onde rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva, entendo que não procede tal alegação.

O Detran afirma não ter legitimidade para desconstituir os efeitos da infração aplicada por outro órgão autuador.

Entretanto, sendo o cerne da discussão a possibilidade ou não de renovação da CNH definitiva da autora, e sendo o Detran o Órgão responsável pela emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, entendo que não deve prosperar o argumento.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar.

(...) (TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19).

Pela razão exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de o autor ter deferido o direito a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e regularidade ou não da sentença proferida, que concedeu ao autor direito ao procedimento para concessão da renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, definitiva.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja, não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito considerada grave, na época de sua carteira de habilitação provisória, a autora, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitada para dirigir pelo requerido, permanecendo nessa condição por quase 4 (quatro) anos,
com prazo de validade até 04/06/2021
.

Sobre o assunto,
cumpre destacar a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração
, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal. Vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART. 148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART. 148, §§ 3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação , por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art. 148 §§ 3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no § 2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art. 148, §§ 3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no § 3º do art. 148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o § 4º do art. 148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (Grifos nossos).

Conforme mencionado, verifica-se que a apelada recebeu sua permissão para dirigir em
09 de novembro de 2016,
e no dia
26/07/2017
cometeu infração de trânsito, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano.

Ainda assim, a CNH definitiva da apelada foi expedida normalmente, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário da apelada.

Em se tratando de prescrição quinquenal, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica,
prescreve
em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração cometida e a data da negativa em renovar a CNH, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Art. 1º da
Lei Nº 9.873, de 23/11/1999
.

Assim, nos termos do artigo 148, § 3º e § 4º do CTB, a sentença deve ser reformada. Como consequência, o recurso interposto pelo DETRAN/PA deve ser provido para denegar a segurança concedida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança concedida pelo Juízo de piso
, nos termos da decisão lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023